Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-59.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Indenização – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Existência de negativação anterior – Aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não configurado – Dever de indenizar inexistente – Recurso improvido.*